Tribunal: TCU
Processo: 011.671/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5665/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.671/2025-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Favre Fernandez Martins de Brito (XXX.732.347-XX); Alessandra Favre Fernandez Martins (XXX.777.557-XX); Carolina Barroso do Couto Moreira Goncalves (XXX.481.297-XX); Elaine Gomes de Oliveira (XXX.356.078-XX); Esther Gomes de Oliveira (XXX.248.348-XX); Gabriel Brito Moreira Goncalves (XXX.150.377-XX); Maria Ramos de Melo Aguiar (XXX.532.354-XX); Marieta de Sousa Sobreira (XXX.442.254-XX); Patricia Favre Fernandez Vianna (XXX.256.467-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.